Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-38.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-38.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTE AUTORA NÃO FIGURA COMO TITULAR DA CONTA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Rosimeire de Oliveira Silva, em razão da demora no restabelecimento de energia elétrica em sua residência, mesmo após a quitação das faturas vencidas, bem como pela suspensão do serviço sem notificação prévia, com o consequente reconhecimento de falha na prestação do serviço e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, não sendo titular formal do contrato de fornecimento de energia elétrica, possui legitimidade ativa para propor a ação; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público que justifique a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autora, apesar de não ser a titular da conta de energia, reside no imóvel e sofreu diretamente os efeitos da suspensão do fornecimento, enquadrando-se como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo.

3. A responsabilidade da ré não foi elidida por prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco restou comprovada a regular notificação prévia ao corte, conforme exige a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. Comprovada a quitação das faturas em atraso nos dias 07 e 08/12/2020 e o restabelecimento do serviço apenas em 11/12/2020, resta caracterizada a demora injustificada, violando o prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da referida Resolução.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha grave na prestação, gerando dano moral, passível de indenização.

6. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autora que reside no imóvel e sofre diretamente os efeitos da falha no fornecimento de energia elétrica possui legitimidade ativa mesmo não sendo titular do contrato.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

3. A ausência de notificação prévia válida e a demora injustificada na religação do serviço após a quitação de débitos caracterizam falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17 e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 356, I, 360 e 362, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017; TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0606169-55.2023.8.04.4400, j. 19.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002962-72.2023.8.26.0066, j. 29.02.2024; TJ-RJ, APL nº 0802111-44.2023.8.19.0023, j. 26.09.2023

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09